Tribunal: TJDFT
Processo: 0719107-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719107-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CIVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Nos termos do art. 955 do Código de Processo Civil/2015 designo como competente provisoriamente o Juízo Suscitante para resolver as medidas urgentes. Ouça-se o Juízo Suscitado no prazo de 10 dias. Dispenso a oitiva do MP (art. 951 do CPC/2015). Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora